Tribunal: TJBA
Processo: 8003795-48.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003795-48.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: CLEIDE MARIA GIL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
A
ÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, A POSTULAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSAMENTO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 5º, XXXIII, LXXVIII, E 37,
CAPUT
, DA CF/1988
. COMPLEXIDADE
DO ATO QUE NÃO ESCUSA A DELONGA.
AUTORA QUE ESPEROU SEIS ANOS ATÉ A CONCLUSÃO DO SEU REQUERIMENTO
.
CABIMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

VALOR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL.

SENTENÇA
MODIFICADA
. APELO CONHECIDO E

PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº 8003795-48.2019.8.05.0113
,

oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como Recorrente o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Recorrida
CLEIDE MARIA GIL DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.